Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-79.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004114-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), FRANCISCA CORREA DE MORAES DA COSTA - CPF: 206.557.381-34 (AGRAVADO), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004114-79.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
GEAP Autogestão em Saúde.

Agravada:
Francisca Correa de Moraes da Costa.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR – “HOME CARE” – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar na modalidade de “home care” e demais prescrições médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do tratamento, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida da idosa, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004114-79.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
GEAP Autogestão em Saúde.

Agravada:
Francisca Correa de Moraes da Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
GEAP Autogestão em Saúde
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da a
ção de obrigação de fazer c/c dano moral que
lhe move Francisca Correa de Moraes da Costa, deferiu a tutela de urgência requestada, a fim de determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, “
autorize/custeie a internação domiciliar (‘home care’), com dieta enteral por GTT, Curativo Peri GTT, acompanhamento com fonoaudióloga, acompanhamento com nutrição, fisioterapia respiratória e motora e visita médica, em conformidade com a prescrição médica id. 104801839, à paciente FRANCISCA CORREA DE MORAES DA COSTA
” (id. 106641045).

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o plano adquirido pela autora prevê exclusão do serviço de internação domiciliar. Além disso, alega que a operadora terá que arcar com os custos de
home care
em período de complexidade diverso ao necessário aos cuidados da beneficiária, visto que utilizará do plano de saúde como serviço de cuidador, além de que já vem sendo acompanhada desde 2019 no Programa de Gerenciamento de Casos Crônicos, disponibilizado pela agravante. Prossegue mencionando que a seleção de pacientes elegíveis para internação domiciliar, nos casos contratualmente previstos, é prerrogativa da GEAP e a avaliação é feita pela equipe interna da Gerência Regional por meio de enquadramento clínico, sendo que a autora é considerada inelegível para internação domiciliar. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160954066).

A parte agravada apresentou contraminuta
, pugnando pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso (id. 162098198).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004114-79.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
GEAP Autogestão em Saúde.

Agravada:
Francisca Correa de Moraes da Costa.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c dano moral, objetivando a prestação de assistência à saúde da agravada Francisca Corrêa de Moraes da Costa, por meio do serviço de cuidados de
home care
e demais prescrições indicadas pelo médico assistente.

Narra que após a prescrição médica, sua filha procurou a empresa agravante, contudo, foi informada que o Plano GEAP Saúde I, Enfermaria, no qual encontra-se cadastrada a autora, não possui no seu rol de coberturas a internação
home care
e nem dieta enteral. Alega que a negativa de cobertura não tem fundamento legal, uma vez que se trata de internação domiciliar, como alternativa à internação hospitalar, sendo descabida a recusa de cobertura, mormente quando o procedimento é indicado pelo médico visando preservar a saúde e a vida da beneficiária do plano.

Diante deste quadro, ajuizou a ação postulando, em sede de tutela de urgência, pela internação domiciliar (“home care”), com dieta enteral por GTT, Curativo Peri GTT, acompanhamento com fonoaudióloga, nutrição e fisioterapia respiratória e motora, além e visita médica.

A almejada tutela provisória de urgência foi deferida na origem, a fim de determinar que o plano de saúde, ora agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, “
autorize/custeie a internação domiciliar (‘home care’), com dieta enteral por GTT, Curativo Peri GTT, acompanhamento com fonoaudióloga, acompanhamento com nutrição, fisioterapia respiratória e motora e visita médica, em conformidade com a prescrição médica id. 104801839, à paciente FRANCISCA CORREA DE MORAES DA COSTA
” (id. 106641045).

Inconformada, a agravante sustenta, em apertada síntese, que
o plano adquirido pela autora prevê exclusão do serviço de internação domiciliar. Além disso, alega que a operadora terá que arcar com os custos de
home care
em período de complexidade diverso ao necessário aos cuidados da beneficiária, visto que utilizará do plano de saúde como serviço de cuidador, além de que já vem sendo acompanhada desde 2019 no Programa de Gerenciamento de Casos Crônicos, disponibilizado pela própria agravante.

Prossegue mencionando que a seleção de pacientes elegíveis para internação domiciliar, nos casos contratualmente previstos, é prerrogativa da GEAP e a avaliação é feita pela equipe interna da Gerência Regional por meio de enquadramento clínico, sendo que a autora é considerada inelegível para internação domiciliar. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Malgrado a insurgência, diferentemente do que alega a agravante, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, uma vez que restaram evidenciados os requisitos da almejada tutela provisória de urgência. Explico.

A
probabilidade do direito da autora está amparada em documentos que demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes (id. 104801838) e a indicação técnica de
home care,
com necessidade de dieta enteral por GTT, Curativo Peri GTT,
acompanhamento com fonoaudióloga, nutricionista e fisioterapia respiratória e motora, além de visita médica (id. 104801839 – autos de origem), segundo avaliação do médico Denis Milanello (CRM/MT 7322).

Por outro lado, ai
nda que a agravante conclua pela desnecessidade de serviço de internação domiciliar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução CFM n.º 1668/2003, cabe ao médico que acompanha o paciente definir a melhor estratégia de tratamento, vejamos:

Art. 3º - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia.

Parágrafo único -
As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos
.” (negritei)

Além disso, muito embora não se aplique as normas do CDC às operadoras de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão, uma vez que não se trata de relação de consumo, devem ser observadas as diretrizes que regulam os contratos em geral, presentes no Código Civil, em especial a regra do art. 423, que estabelece o dever adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. CDC. INAPLICABILIDADE. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE.
1. A inaplicabilidade do CDC aos planos de saúde na modalidade de autogestão não implica em inobservância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). O art. 423 do CC determina que, no contrato de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente
. 2. O cancelamento do contrato de seguro sem a notificação prévia do segurado e sua eventual ciência e autorização revela-se abusivo, em afronta aos artigos 13, II da Lei n. 9.656/98. Dever de restabelecimento do contrato. Precedentes. 3. Cumprimento de carência em razão do reingresso da parte no plano. Manutenção da sentença, sob pena de reformatio in pejus. Fixação do prazo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS, Apelação Cível n. 70082977299, 5ª Câm. Cível, Relª. Desª. Isabel Dias Almeida, j. 30.10.2019 - negritei)

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia diante da debilitada condição de saúde da agravada idosa (id. 104801839 – autos de origem)
,
elementos que também apontam que o perigo de irreversibilidade da medida, na hipótese versada, se dá em relação à parte agravada
.

Assim, a negativa em disponibilizar a internação em
home care
e demais prescrições indicadas pelo médico que acompanha o tratamento da paciente, não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico a imprescindibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENTE, PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CUSTEIE INTEGRALMENTE O SERVIÇO DE HOME CARE AO AUTOR - NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE –
NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

O agravado possui mobilidade prejudicial, necessita de cuidados para administração de medicamentos e para a dieta via sonda naso-enteral, atribuições que exigem a presença de um profissional de saúde e não simples cuidador, consistindo, in casu, o home care, uma extensão da internação hospitalar
.
” (RAI n.º 1025390-06.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.03.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL, MEDICAMENTOS, INSUMOS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
” (RAI n.º 1001526-41.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2019 – destaquei).

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023